Tribunal: TJMT
Processo: 1017373-12.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017373-12.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA GONCALVES - CPF: 007.264.541-50 (RECORRENTE), FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON - CPF: 222.493.828-40 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA –
VALOR CONDENATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou o reparo imediato da infiltração constante no imóvel dos recorridos e do imóvel abaixo atingido, bem como, condenou a parte recorrente, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em decorrência de defeito na unidade imobiliária comercializada pela parte recorrente perante os recorridos, não reparado pela mesma (recorrente).

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Das razões recursais do recorrente CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA.

1.1. Da ausência de conduta ilícita praticada.

1.2. Da improcedência dos danos morais e quantum indenizatório.

2. Das razões recursais do recorrente ANA CLAUDIA GONCALVES..

2.1. Pleiteia a restituição dos danos materiais suportados.

As partes recorridas apresentaram contrarrazões combatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Das razões recursais do recorrente CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA:

1.

Mérito

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Com efeito, deve à construtora recorrente ser responsabilizada por todos os vícios listados pela parte recorrida, tais como, vazamentos e infiltrações, entre outros, isto porque, não há nos autos comprovação indiciária de tal cumprimento legal e contratual, ônus que a mesma não se desincumbiu, a teor do que prescreve inc. II do art. 373 do Código de Processo Civil.

Nesta senda, luz destas regras e em análise da cláusula quinta, do contrato (ID 122471967), que dispõe sobre o cronograma de obra e o prazo de tolerância na entrega, nota-se que não há abusividade na referida cláusula.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrida,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pela empresa recorrente,
e sem falar nas reiteradas tentativas administrativa, inclusive junto ao
PROCON
, fatos que, inegavelmente, lhe trouxeram desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

2. Das razões recursais do recorrente ANA CLAUDIA GONCALVES:

2.1. Pleiteia a restituição dos danos materiais suportados.

No que tange ao pedido de danos materiais suportados, nota-se que a parte recorrente alega ter suportado dano material na modalidade de perdas emergentes em decorrência do atraso na entrega do imóvel, no valor de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais).

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não há nos autos prova do efetivo dano material pelas perdas emergentes.

Da conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
Condeno as Recorrentes ao pagamento “
pro rata”
dos honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando eventual beneficio de Justiça Gratuita, concedido em favor da parte recorrente
ANA CLAUDIA GONCALVES
, em relação às verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022